Tribunal: TJMT
Processo: 1021936-86.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021936-86.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO CANDIDO FERNANDES (RECORRENTE), HUDEMBERG DOS SANTOS PEDROSO - CPF: 020.651.661-42 (VÍTIMA), DIENAES KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL APOMOCENA ANDRADE - CPF: 707.787.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DIENNES KLLAY CAVALCANTE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - PEDIDO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU “RISCADURA” DE TRECHO - REFERÊNCIA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU NA PARTE DESCRITIVA/NARRATIVA DA PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO E/OU JUÍZO DE CERTEZA - USO DA EXPRESSÃO “PROBABILIDADE” SOBRE A AUTORIA DELITIVA - JUÍZO HIPOTÉTICO - LIMITES DO ARTIGO 433 DO CPP NÃO ULTRAPASSADOS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO - CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA QUE NÃO PODEM SER SUPRIMIDOS DO CONSELHO DE SENTENÇA - CPP, ART. 480 - ILICITUDE DE LEITURA OU REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA - CPP, ART. 478, I - RISCADURA DE TRECHO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA INJUSTIFICÁVEL - AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, TERMOS INJURIOSOS, FRASES DE EFEITO CONTRA A DEFESA OU ACUSAÇÃO, INGRESSOS INOPORTUNOS NO CONTEXTO PROBATÓRIO OU OUTRO PONTO QUE SEJA CONTUNDENTE NA INSERÇÃO DO MÉRITO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

“O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria”
(
PACELLI,

Eugênio.
Curso de Processo Penal.
Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901).

“Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.
Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472).

“Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, isso porque o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas [...] que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1456542/PR)

“Não há
excesso
de
linguagem
na sentença de
pronúncia
no fato de o juiz, na indicação da autoria, usar a
confissão
do réu [...]”
(TJMT, N.U 0000780-51.2015.8.11.0027)

O fato do recorrente ter confessado o homicídio, na fase extrajudicial, não pode ser suprimido da análise do Conselho de Sentença, sobretudo ao se considerar que, somado aos depoimentos judiciais de testemunhas oculares, constituem os elementos indiciários de autoria (CPP, art. 480). Ademais, no julgamento popular, não é licita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I)

A riscadura de trecho da sentença de pronúncia somente se justifica na hipótese de erro material ou
“termos injuriosos ao acusado (ex.: marginal perigoso, facínora cruel, mentiroso, entre outros), frases de efeito contra a defesa ou acusação (ex.: “é evidente” que o réu matou; “parece-nos que é inocente”, mas cabe ao júri decidir), ingressos inoportunos no contexto probatório (ex.: a prova indica “com clareza” ter havido um crime bárbaro) ou qualquer outro ponto que seja contundente na inserção do mérito”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal.
Editora Forense, 17ª ed., pág. 1.206/1.207)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1021936-86.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):
HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 703531), que o pronunciou por homicídio qualificado [por motivo fútil, asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II, III e IV do CP - (ID 63000979).

O recorrente sustenta excesso de linguagem na pronúncia porque o magistrado teria
“manifestado juízo de certeza”
ao se referir que
“confessou detalhadamente que ceifou a vida do ofendido”
.

Requer provimento para que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente,
“a riscadura da frase
”
impugnada
(ID 63000993).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 63001455).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 63001456).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a nulidade da decisão por excesso de linguagem – Impossibilidade – magistrado de piso não excedeu os limites impostos pelo art. 413, §1º do CPP, nem tampouco, externou juízo de valores ao apontar os indícios de autoria e materialidade que calcaram a pronúncia – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 67409469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 02h30, no interior da cela 10, na ala de segurança da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, ‘Mata Grande’ em Rondonópolis, a vítima Hudenber dos Santos Pedroso fora morto por asfixia mecânica por enforcamento [...].

Apurou-se que o denunciado HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES [...] foi o autor do enforcamento, na medida em que se utilizou de um lençol, passando-o pelo pescoço da vítima e o apertando, causando-lhe a morte por asfixia.

O crime fora praticado por motivo fútil, haja vista que um dia antes dos fatos, a vítima (companheiro de cela do denunciado), ao urinar, molhou/respingou no denunciado, razão pela qual entraram em atrito. Na ocasião, a vítima supostamente ameaçou o denunciado.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o denunciado aguardou que esta dormisse e, por volta das 02h30min da manhã, passou um lençol pelo pescoço da vítima e, em seguida, derrubou-a da cama e continuou o enforcamento até perceber que ela estava descordada.

O crime também fora praticado mediante emprego de asfixia, pois, conforme evidenciado no Laudo Pericial Criminal de fls. 144/157, a morte da vítima se deu por asfixia mecânica por enforcamento, proveniente da conduta do denunciado.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA HÉLIO CÂNDIDO FERNANDES como incurso no crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (emprego de asfixia), IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido), com implicações da Lei Federal nº 8.072/90 [...].”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID 62976553)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] prova de materialidade se faz através do boletim de ocorrência, fls. 06/14, boletim necropapiloscópico, fls. 15/23 e laudo pericial de fls. 151/164. [...]

Por tais considerações passo a análise da autoria. [...]

Nas declarações apresentadas na Penitenciária, o acusado Hélio Cândido Fernandes confessou detalhadamente que ceifou a vida do ofendido, porém, não sabia dizer a hora exata, mas, acreditava que era por volta das 02h:30min. Descreveu nos seguintes termos: “... passou o lençol pelo pescoço da vítima e o derrubou de cima da jega (cama) e em seguida continuo o enforcamento até perceber que a vítima estava desacordada; além disso, ainda deu vários chutes na região do estômago; os demais recuperandos que estavam na cela pediram para que parasse; ... na data de ontem Hudemberg ao urinar, acabou molhando-o e devido a isso tiveram um atrito; tinha rixa com a vítima”.

Já em juízo, o acusado fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado.

E que pese o silêncio cultivado pelo acusado na fase judicial, as demais provas produzidas ao longo da instrução processual corroboraram com todas as provas confeccionadas na fase inquisitorial, em especial a confissão exarada durante o interrogatório do denunciado.

Ademais, todas a testemunhas presenciais/oculares foram uníssonas em relatar a ocorrência do crime e indicam ter sido praticado pelo denunciado.

Constata-se ainda, que o acusado e vítima tiveram um entreveiro pois, Hudemberg, ao urinar no vaso sanitário da cela, fez com que alguns respingos atingissem o denunciado Hélio.

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado praticado o crime está demonstrada, visto que o réu foi indicado como autor do fato, bem como a clara convergência entre os depoimentos colhidos. Caberá, de acordo com a Carta Constitucional de 1998 (art. 5º, inciso XXXVIII), ao Egrégio Tribunal Popular do Júri pronunciar-se sobre a existência ou não da certeza necessária para as condenações. [...]

Dispositivo

PRONUNCIO Hélio Cândido Fernandes para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal, com observância na Lei 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 63000979)

Pois bem.

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de que houve excesso de linguagem, especificamente no trecho:
“o acusado Hélio Cândido Fernandes confessou detalhadamente que ceifou a vida do ofendido”
(ID 63000979).

Sobre o tema, colhem-se lições doutrinárias:

“O excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria [...]”
(
PACELLI,

Eugênio.
Curso de Processo Penal.
Editora Atlas, 24ª ed., pág. 901).

“Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.
Editora Forense, 19ª ed., pág. 1.472)

A frase impugnada consta da parte descritiva dos fatos e envolve a confissão do réu, em depoimento colhido por autoridade policial, sem expressar qualquer valoração, tanto que, ao concluir, o juiz da pronúncia refere-se à
“probabilidade de ter o acusado praticado o crime”
, nos exatos termos do art. 413 do CPP (ID 63000979), num juízo em perspectiva.

No caso,
“ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado de piso não ultrapassou os limites impostos pelo mencionado artigo, já que apontou apenas os indícios de autoria existentes nos autos”
como bem pontuado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 67409469).

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença.”
(AgRg nos EDcl no REsp nº 1761586/CE - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.6.2019)

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não há
excesso
de
linguagem
na sentença de
pronúncia
no fato de o juiz, na indicação da autoria, usar a
confissão
do réu [...]”
(TJMT, N.U 0000780-51.2015.8.11.0027 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2018).

Logo, não se reconhece excesso de linguagem apta a anular a pronúncia.

Por sua vez, o fato do recorrente ter confessado o homicídio, na fase extrajudicial, não pode ser suprimido da análise do Conselho de Sentença, sobretudo ao se considerar que, somado aos depoimentos judiciais de testemunhas oculares, constituem os elementos indiciários de autoria (CPP, art. 480).

Ademais, no julgamento popular, não é licita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I)

Noutro giro, a riscadura de trecho da sentença de pronúncia somente se justifica na hipótese de erro material ou
“termos injuriosos ao acusado (ex.: marginal perigoso, facínora cruel, mentiroso, entre outros), frases de efeito contra a defesa ou acusação (ex.: “é evidente” que o réu matou; “parece-nos que é inocente”, mas cabe ao júri decidir), ingressos inoportunos no contexto probatório (ex.: a prova indica “com clareza” ter havido um crime bárbaro) ou qualquer outro ponto que seja contundente na inserção do mérito”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal.
Editora Forense, 17ª ed., pág. 1.206/1.207)

Logo, o pedido subsidiário mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020